Tribunal: TJSP
Processo: 2248109-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que denegou a tutela antecipada recursal que visava impedir a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor – Decisão liminar proferida com base no inciso I do artigo 1.019 do CPC – Livre convicção motivada do Relator – Decisão mantida - Recurso improvido.